Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PERÍCIA TÉCNICA NÃO EFETUADA. TRANSCURSO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) ocorreu o alegado cerceamento de defesa em desfavor da operadora de plano de saúde apelante; b) é legítima a pretensão, exercida pela autora, em obter a autorização e o custeio do valor alusivo à cirurgia reparadora pós-bariátrica para reconstrução mamária com implantação de prótese ou extensor e c) analisar se a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização de danos morais à demandante
2. A operadora de plano de saúde sustentou que não recolheu o valor concernente aos honorários do perito no prazo estabelecido pelo Juízo singular em razão da interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que fixou o aludido montante.
3. O Juízo singular, após o transcurso de prazo para recolhimento do valor aludido, proferiu, imediatamente, a sentença, sem renovar a intimação para que a operadora de plano de saúde trouxesse a exame o comprovante de pagamento do montante relativo aos honorários do perito. 3.1 o Juízo singular, ao assim agir, deixou de atentar para o princípio da cooperação, que rege o processo civil pátrio.
4. Ainda que não exista previsão legal que imponha o dever de reiteração da intimação para comprovação do recolhimento do valor concernente aos honorários do perito, essa providência alinha-se ao princípio da cooperação.
5. Na hipótese, a promoção da perícia técnica é essencial para esclarecer se o procedimento cirúrgico pretendido pela autora é de natureza estética ou não (REsp no 1870824, Tema no 1.069).
6. Questão preliminar relativa ao cerceamento de defesa em desfavor da operadora de plano de saúde acolhida.
7. Reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, a análise dos demais itens do recurso interposto pela operadora de plano de saúde e a apreciação da apelação manejada pela autora ficam prejudicadas.
8. Apelação interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central conhecida e provida. 8.1 Apelação interposta pela autora conhecida e prejudicada.
9. Sentença desconstituída.